Tribunal: TJMT
Processo: 1010126-06.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010126-06.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ISRAEL DE CASTRO - CPF: 111.235.591-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LIMPEZA URBANA. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que não admitiu apelação cível em execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos tributários de IPTU e Taxa de Limpeza Urbana – TLU – relativos aos exercícios de 2014 a 2017, no valor de R$ 9.698,55. A sentença de origem reconheceu a prescrição da pretensão executória com fulcro no art. 487, II, do CPC, extinguindo o feito e condenando o ente público ao pagamento de honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve causa válida de interrupção da prescrição quinquenal com base em suposto parcelamento celebrado entre o contribuinte e o ente público, capaz de reiniciar o prazo para a cobrança dos créditos fiscais executados.

III. Razões de decidir

3. Os créditos tributários têm vencimentos entre 30/07/2014 e 30/06/2017. De acordo com o art. 174 do CTN e a jurisprudência do STJ (Tema 980, REsp 1.658.517/PA), tratando-se de tributo sujeito a lançamento de ofício, o prazo prescricional se inicia no dia seguinte ao vencimento da exação.

4. A execução fiscal foi proposta em 21/03/2023, após o decurso do prazo prescricional para todos os créditos, cujos termos finais ocorreram entre 31/07/2019 e 01/07/2022.

5. A alegação de parcelamento firmado em 2018 não se sustenta ante a ausência de comprovação formal da adesão pelo contribuinte, do reconhecimento inequívoco do débito, e da exclusão formal por inadimplemento, requisitos exigidos pelo art. 174, p.u., IV, do CTN.

6. Os documentos apresentados – meros extratos do sistema interno da Administração – são insuficientes para interromper a prescrição, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para cobrança judicial do IPTU e da TLU tem início no dia seguinte ao vencimento da exação, sendo de cinco anos. 2. A mera alegação de parcelamento não interrompe a prescrição sem comprovação formal da adesão do contribuinte, do reconhecimento inequívoco da dívida e da exclusão do acordo por inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, caput e p.u., IV; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.658.517/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 980); Súmula 397/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a qual reconheceu a prescrição da pretensão executória relativa aos créditos constantes da Certidão de Dívida Ativa no 8591/2022, determinando a extinção do feito com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, e condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Na origem, trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Várzea Grande em 21 de março de 2023, visando à cobrança de créditos tributários referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e à Taxa de Limpeza Urbana (TLU), relativos aos exercícios de 2014 a 2017, totalizando o montante de R$ 9.698,55 (nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos), conforme consta da CDA que instrui a inicial.

A parte executada, ora agravado, representada pela Defensoria Pública, opôs exceção de pré-executividade, sustentando a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. Em sede de manifestação, o Município alegou que houve a adesão do contribuinte a programa de parcelamento, mediante Termo de Confissão de Dívida datado de 10 de dezembro de 2018, o que teria interrompido o curso do prazo prescricional. Defendeu, com base no art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN, que o parcelamento consistiria em reconhecimento inequívoco da dívida, reiniciando-se o prazo apenas após o inadimplemento do acordo.

O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição dos créditos vencidos antes de 21/03/2018 e extinguindo parcialmente a execução, nos termos do art. 487, II, do CPC. Condenou, ainda, o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC.

O Município interpôs apelação, reiterando a tese de interrupção do prazo prescricional pela adesão ao parcelamento, bem como insurgindo-se contra a condenação em honorários, sob o argumento de que a discussão travada dizia respeito à matéria controvertida e sem prejuízo concreto à parte executada. A apelação foi inadmitida por decisão monocrática deste Relator, que entendeu pela manutenção da sentença recorrida, por estar em consonância com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, notadamente o fixado no julgamento do REsp 1.658.517/PA (Tema 980), no qual restou assentado que, tratando-se de IPTU – tributo sujeito a lançamento de ofício –, o termo inicial da prescrição ocorre no dia seguinte ao vencimento da exação, e que a mera existência de parcelamento não basta para interromper a prescrição sem a devida comprovação do reconhecimento do débito e da exclusão formal do contribuinte do acordo, em caso de inadimplemento.

Irresignado, o Município interpôs o presente agravo interno, reiterando os fundamentos anteriormente expostos, especialmente quanto à suposta existência do parcelamento e seus efeitos interruptivos da prescrição. Aduz que a última parcela vencida seria em 16/11/2020 e que, assim, o ajuizamento da execução em março de 2023 estaria dentro do prazo quinquenal.

Requer o juízo de retratação para anular a sentença e o prosseguir com aa execução fiscal (Id. 304386891).

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática, argumentando, em síntese, que não há nos autos qualquer prova válida da adesão do contribuinte ao parcelamento alegado, tampouco documento com assinatura ou comprovação de inadimplemento ou de exclusão formal, o que impediria o reconhecimento de interrupção da prescrição (Id. 311984381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Extrai-se dos autos que o Município de Várzea Grande ajuizou, em 21 de março de 2023, ação de execução fiscal em desfavor de Israel de Castro, visando à cobrança de créditos tributários referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – e à Taxa de Limpeza Urbana – TLU, relativos aos exercícios de 2014 a 2017, conforme descrito na Certidão de Dívida Ativa no 8591/2022, cujo valor consolidado corresponde a R$ 9.698,55 (nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

A Defensoria Pública, atuando como curadora especial do executado, suscitou, por meio de exceção de pré-executividade, a ocorrência da prescrição da pretensão executória, com fulcro no art. 174 do Código Tributário Nacional. O juízo de origem acolheu parcialmente a tese, reconhecendo a extinção do feito em relação aos créditos com vencimento anterior a 21/03/2018.

Os créditos tributários objeto da presente execução possuem os seguintes vencimentos:

Exercício de 2014: vencimento em 30/07/2014;

Exercício de 2015: vencimento em 31/07/2015;

Exercício de 2016: vencimento em 15/07/2016;

Exercício de 2017: vencimento em 30/06/2017.

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.658.517/PA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 980), tratando-se de tributo sujeito a lançamento de ofício, como o IPTU, o termo inicial da prescrição ocorre no dia seguinte ao vencimento da exação, consoante disposição expressa do caput do art. 174 do CTN.

Ainda, nos termos da Súmula 397/STJ, “
o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço
”, configurando-se, com isso, a constituição definitiva do crédito tributário e o início da contagem do prazo prescricional.

Aplicando-se tais premissas ao caso concreto, o prazo de prescrição quinquenal de cada crédito teve como termo final as seguintes datas:

Crédito de 2014: prescrição em 31/07/2019;

Crédito de 2015: prescrição em 01/08/2020;

Crédito de 2016: prescrição em 16/07/2021;

Crédito de 2017: prescrição em 01/07/2022.

Considerando que a execução fiscal foi proposta apenas em 21/03/2023, é inequívoco que todos os créditos já se encontravam prescritos, não havendo, nos autos, qualquer causa válida de interrupção ou suspensão da contagem do prazo prescricional, nos termos do parágrafo único do art. 174 do CTN.

O agravante sustenta, em sua insurgência, a ocorrência de parcelamento administrativo firmado em 2018, o qual teria interrompido o curso do prazo prescricional. No entanto, conforme se extrai da análise dos autos, não foi apresentada prova idônea e suficiente da existência válida do referido parcelamento, tampouco da sua regular adesão pelo contribuinte, da ocorrência de inadimplemento ou de exclusão formal do acordo.

É imprescindível, para o reconhecimento da interrupção da prescrição, que o parcelamento contenha manifestação expressa e inequívoca do devedor reconhecendo o débito, conforme exige o inciso IV do parágrafo único do art. 174 do CTN, o que não restou demonstrado neste caso. Os documentos trazidos aos autos pelo Município se limitam a reproduções parciais (“prints”) do sistema municipal, desprovidos de assinatura do contribuinte, tampouco instruídos com termo de adesão ou comprovação de comunicação da rescisão formal do parcelamento.

A ausência desses elementos inviabiliza o reconhecimento de causa interruptiva da prescrição, conforme reiteradamente já decidido por esta Corte e em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se, na íntegra, a decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão executória relativamente aos créditos constantes da CDA no 8591/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025